Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES COMO COMPROVAÇÃO DO USO DE TRANSPORTE COLETIVO. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA MP 2.165/2001. IN 207/2019. RESTRIÇÕES DE MEIO DE TRANSPORTE NÃO AMPARADAS NA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor de receber auxílio-transporte mediante declaração, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes correspondentes, bem como para condenar o réu à implementação do benefício na folha de pagamento e a pagar as quantias devidas a partir do requerimento administrativo. Alega o DISTRITO FEDERAL que a matéria é regulada pela Medida Provisória 2.165/01, e não pela Lei Complementar Distrital 840/11, já que se trata de policial civil. Aduz que a referida MP é regulamentada pela Instrução Normativa no 207/2019, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia, que veda o pagamento quando utilizado veículo próprio ou transporte rodoviário seletivo. Por fim, afirma que não é devido o benefício nos plantões extraordinários voluntários, objeto de indenização específica.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 50008412).
3. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88), razão pela qual o autor está sujeito ao regime jurídico diferenciado da Lei Federal 4.878/1965, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital 840/11. Aplicam-se, portanto, a MP no 2.165-36/2001 e a IN 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.
4. Nos termos do art. 6o da MP no 2.165-36/2001, “a concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte.” Ao contrário do que indica o recorrente, a legislação não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, bastando declaração formal do servidor, devendo ser mantida a sentença neste ponto. Neste sentido: REsp n. 1.592.866/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017.
5. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de auxílio-transporte ao servidor público que utiliza veículo próprio no deslocamento para o trabalho (AgRg no AREsp 238.740/RS, relator Ministro Meuro Campbell Marques, Segunda Truma, julgado em 18/12/12).
6. Excede o poder regulamentar a restrição contida no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa 207/2019, ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio. Devido, portanto, o auxílio-transporte ao autor.
7. Quanto à implementação da quantia em relação aos plantões extraordinários, esta não foi requerida pelo autor, sendo devida apenas em relação aos plantões ordinários.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.